Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751548-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROZINEY ALVES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para o fim de determinar ao ente demandado a obrigação realizar CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL — CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACES e disponibilizar ao autor vaga fixa para TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer à parte requerente (I) HEMODIÁLISE (3X POR SEMANA) NOS TERMOS NA PRESCRIÇÃO MÉDICA; e (II) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL — CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defiro a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. O relatório médico de ID 54901952 confirma que o caso do autor é urgente e que a demora no início do tratamento aumenta o risco de complicações graves e fatais. Além disso, o autor está inserido no SISREG III desde 17/05/2023, ou seja, há 243 dias, e não há nos autos noticia de que a solicitação será em breve atendida. Quanto à CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL — CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACES, o Ofício de ID 54903424 noticia que houve o comparecimento do paciente à consulta em 04/10/2023. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 15 dias úteis, sessões de HEMODIÁLISE, nos termos do relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator